Tribunal: TJMT
Processo: 1003360-31.2020.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003360-31.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EVANDRO BERTOL - CPF: 022.853.569-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VANDELICE FURTADO DE ALMEIDA - CPF: 005.969.501-36 (APELADO), DELEGACIA DE POLICIA DE PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), VANDELICE FURTADO DE ALMEIDA - CPF: 005.969.501-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – PROCEDÊNCIA – DECURSO DE 1 ANO E 5 MESES – AUSÊNCIA DE NOVO REGISTRO DE VIOLÊNCIA POR PARTE DO APELANTE –

RECURSO PROVIDO DE ACORDO COM O PARECER.

Ocorrendo lapso temporal de 1 ano e 5 meses desde o deferimento das medidas protetivas, sem a ocorrência de fato novo que demonstre persistir o risco à incolumidade física e psíquica da vítima, não subsiste elemento fático para a sua subsistência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
Evandro Bertol
, contra decisão concessiva de medidas protetivas de ID. 59689962.

Em suas razões recursais sob ID. 89784480, requer a
revogação das medidas protetivas
deferidas em desfavor do apelante, tendo em vista o transcurso de grande lapso temporal sem a ocorrência de fato novo.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugnou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 89784484).

Há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça em que opina pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (ID. 111044950):

“Sumário: Deferimento de medidas protetivas – Irresignação defensiva – Pugna pela revogação das medidas protetivas reclamadas pela ofendida Valdenice Furtado de Almeida – Decurso de 01 ano e 05 meses desde a ocorrência do fato – Pelo provimento”.

É o Relatório.

Em Pauta.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022